Tribunal: TJSP
Processo: 0004326-67.2024.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que declarou extinta a punibilidade do agravado quanto à pena de multa, em razão de indulto concedido nos termos do art. 107, II do Código Penal, c.c. o Decreto no 11.846/2023.

II. Questão em Discussão
2. A questão

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que declarou extinta a punibilidade do agravado quanto à pena de multa, em razão de indulto concedido nos termos do art. 107, II do Código Penal, c.c. o Decreto no 11.846/2023.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a concessão de indulto ao delito previsto no artigo 33, § 4o da Lei no 11.343/06, com base no Decreto no 11.846/2023, viola a Constituição Federal e o princípio da proporcionalidade.

III. Razões de Decidir
3. O Decreto no 11.846/2023 concede indulto a penas de multa que não superem o valor mínimo para execuções fiscais, e o crime de tráfico privilegiado não está listado como impeditivo no decreto.
4. O indulto é ato discricionário do Presidente da República, e o Judiciário não pode impor requisitos além dos previstos no decreto. O tráfico privilegiado não é considerado hediondo, conforme jurisprudência do STF e STJ.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O indulto pode ser concedido a penas de multa em crimes de tráfico privilegiado, desde que atendidos os requisitos do decreto presidencial. 2. O Judiciário não pode impor requisitos adicionais ao indulto além dos previstos no decreto.

Legislação Citada:
Código Penal, art. 107, II; Decreto no 11.846/2023, art. 2o, X; Constituição Federal, art. 84, XII; Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o; Portaria do Ministério da Fazenda no 75, de 22/03/2012.

Jurisprudência Citada:
STF, HC 116101/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 17/12/2013; STJ, HC 458.735/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04/10/2018;
TJSP, Agravo de Execução Penal 0004069-87.2024.8.26.0502, Rel. Jayme Walmer de Freitas, 1a Câmara de Direito Criminal, j. 26/07/2024.